Tribunal: TJES
Processo: 5008609-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008609-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO DOS REIS FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008609-82.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FRANCISCO DOS REIS FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 121, §2º, V E VII, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
(DUAS VEZES)
- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 21 STJ – R
ÉU PRONUNCIADO –

AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SENTENÇA PROLATADA -
ORDEM DENEGADA.

1
. Fica superada a alegação de excesso de prazo após a prolação da sentença de pronúncia, nos moldes do entendimento contido na súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça.
2.

P
ara a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.
3.

In casu
,

t
rata-se de ação penal
que tramitou durante a pandemia da
Covid-19
,
cuj
a sentença condenatória fora prolatada dia 06 de setembro do corrente, conforme consta no Sistema Ejud deste Tribunal,
inexistindo mora
em sua condução
.

4
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008609-82.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FRANCISCO DOS REIS FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Advogada
Lidiane Lahass
em benefício de
FRANCISCO DOS REIS FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Informa que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação aos artigos 121, §2º, V e VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(duas vezes).

Sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos, eis que os fatos narrados datam de 26 de junho de 2019, ou seja, há mais de 4 anos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

Sem maiores delongas, há, no caso em apreço, clara necessidade de aplicação do teor da súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 21
-
Pronunciado o Réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

De mais e mais, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Além disso, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico nesta análise.

No ponto, importante mencionar que
a lide
tramitou durante a pandemia da
Covid-19
e que a sentença condenatória fora prolatada dia 06 de setembro do corrente, conforme consta no Sistema Ejud deste E. Tribunal, inexistindo mora, portanto, em sua condução.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.